Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Inércia do exequente não verificada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade dos executados, afastando a alegação da ocorrência da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito objeto da execução fiscal em razão da alegação de que houve inércia do exequente em adotar atos para satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. Sobre a prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 566, firmou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”.
4. O Tema Repetitivo 567/STJ acrescenta que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
5. No caso, a despeito da demora em localizar bens capazes de quitar a integralidade do débito fiscal, o Distrito Federal cumpriu as determinações do Juízo em tempo razoável, de modo que o transcurso de longo tempo de processo decorreu de uma série de atos praticados com certa demora pelo juízo da execução, outros pelo juízo deprecado, havendo, ainda, períodos de suspensão para correição e digitalização, e aqueles referentes à publicação dos editais de citação/intimação.
6. Verificada a paralisação e demora do processo em decorrência de procedimentos inerentes aos mecanismos judiciais, descabida a aplicação das regras de prescrição inerentes à inércia do exequente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 566 e 567, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018.